Tribunal: STF
Processo: MS 20464
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-31
Data de publicação: 1984-10-31

Ementa:
- EMENDA CONSTITUCIONAL. INCLUSAO NA ORDEM DO DIA. ATO DO PRESIDENTE
DO CONGRESSO NACIONAL.
-PROJETO DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO, SEGUIDA DE PROPOSTA DA MAIORIA
ABSOLUTA DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO SENTIDO DE QUE A
MATÉRIA RELATIVA A INSTITUIÇÃO DE ELEIÇÕES DIRETAS PARA PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA, REJEITADA NA ATUAL SESSAO LEGISLATIVA,
SEJA INCLUIDA NA ORDEM DO DIA NA MESMA SESSAO. ATO DO PRESIDENTE DO
CONGRESSO NACIONAL RECONHECENDO QUE A EMENDA CONSTITUCIONAL ESTA EM
CONDIÇÕES DE SER SUBMETIDA AO PLENÁRIO, E O SERÁ, OPORTUNAMENTE, A
JUÍZO DA PRESIDENCIA OU DE CONFORMIDADE COM ACORDO DE LIDERANCAS,
"EX VI" DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA "INTERNA CORPORIS" "QUE SE
RESOLVE, EXCLUSIVAMENTE, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO, SENDO
VEDADA SUA APRECIAÇÃO PELO JUDICIARIO" (RTJ 102/27). MANDADO DE
SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.